Tribunal: TJSP
Processo: 1007792-76.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – INDENIZAÇÃO – Cancelamento do voo doméstico contratado pelo autor e realocação para outro voo, com atraso de 10 horas – Fato causado pela necessidade de readequação da malha aérea – Hipótese de fortuito interno – Ausência de prestação de assistência material ao passageiro durante o período de espera – Assistência que era obrigatória, nos termos dos artigos 26 e 27, III,

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – INDENIZAÇÃO – Cancelamento do voo doméstico contratado pelo autor e realocação para outro voo, com atraso de 10 horas – Fato causado pela necessidade de readequação da malha aérea – Hipótese de fortuito interno – Ausência de prestação de assistência material ao passageiro durante o período de espera – Assistência que era obrigatória, nos termos dos artigos 26 e 27, III, da Resolução 400, de 13 de dezembro de 2016, da ANAC, levando em conta que o atraso foi superior a 4 horas – Presumido abalo psicológico sofrido pelo passageiro pelo atraso de voo – Empresa ré que não prestou assistência material necessária neste período de atraso – Inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Empresa ré que não demonstrou, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a ausência de vício na prestação de serviço – Falha na prestação de serviço pela ré, que responde pelos prejuízos causados ao consumidor – Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – Ocorrência de dano moral indenizável – Sentença de improcedência da ação reformada – Recurso provido, neste aspecto.
CONDENAÇÃO – VALOR – Indenização postulada em R$ 10.000,00 – Quantia arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando em conta critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso – O serviço de transporte aéreo foi efetivamente prestado, tendo o autor chegado ao seu destino, embora com atraso por ele relatado – Correção monetária a partir da data deste acórdão, nos termos da sumula 362, do STJ – Juros moratórios legais contados desde a citação – Recurso provido em parte, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO